Tribunal: TJMT
Processo: 1020483-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020483-22.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A em virtude da decisão saneadora proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório n.o 1050200-87.2020.8.11.0041, ajuizada por LUCAS TEODORO DE LIMA, fixou os honorários periciais em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e determinou que a Agravante deposite o valor no prazo de 05 (cinco) dias.
Inconformada, a Recorrente sustenta que, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe ao Agravado arcar com os custos da perícia e, ainda, se beneficiário da assistência judiciária, cabe ao Estado suportas as despesas periciais.
Assegura que determinar a redistribuição do ônus da prova, não significa a inversão do custo dela.
Com esses fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão que determinou o pagamento imediato dos honorários periciais.
No mérito, almeja o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso XI, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Verifico que a Recorrente pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que o decisum seja suspenso para que seja dispensada do custeio integral da perícia determinada pelo Juiz.
Na hipótese, em juízo de cognição incompleta, verifico a existência de elementos quanto à probabilidade do direito invocado pela Seguradora, pois, ao que exsurge dos autos, a realização da prova pericial foi requerida tanto pelo Agravado, quanto pela Agravante, conforme se denota da exordial e peça contestatória (ID’s 41627405 e 52986839 - Ação Principal). Assim, no caso particular, as despesas devem ser rateadas entre as partes conforme preconiza o artigo 95 do CPC.
Não se pode olvidar que o Agravado é beneficiário da justiça gratuita. Assim, o encargo de arcar com os honorários periciais será assumido pelo Estado, na parte que lhe couber, nos termos do art. 95, § 3.o, incisos I e II, do CPC.
Por outro lado, o risco de dano grave está evidente, posto que o juiz a quo determinou o depósito judicial do valor integral dos honorários fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), no prazo de 05 (cinco) dias, o que torna a situação premente.
Portanto, considerando que ambas as partes requestaram a produção de prova pericial e, ainda, que o Agravado foi contemplado pela gratuidade da justiça, a suspensão da metade do valor a ser depositado é medida que se impõe.
Diante do exposto, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo, apenas para sobrestar a obrigação da Agravante de adiantar por inteiro o pagamento dos honorários do perito, remanescendo o dever de pagar metade do quantum arbitrado na decisão objurgada.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora